Tribunal: TJMT
Processo: 1038117-68.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038117-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATIVO PERMANENTE.

DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012. PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos fiscais constituídos por meio de TADs, reconhecendo a ilegalidade da cobrança integral de diferencial de alíquota de ICMS sem dedução do tributo recolhido na origem, em operações interestaduais de aquisição de maquinário agrícola por pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, na entrada em Mato Grosso de máquinas e implementos agrícolas adquiridos em outros estados, em percentual integral de 5,6%, desconsiderando o imposto pago na origem, com base no Decreto Estadual nº 1.353/2012.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 52/1991 tem status de lei complementar e estabelece a carga tributária efetiva de 5,6% para operações com máquinas e implementos agrícolas, determinando a dedução do tributo recolhido na origem.

4. O Decreto Estadual nº 1.353/2012, ao exigir o pagamento integral da alíquota interna sem dedução do valor pago na origem, contrariou o Convênio e a Lei Complementar nº 24/1975.

5. A cobrança integral do diferencial de alíquota é indevida e enseja a nulidade dos créditos tributários.

6. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento legal previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com majoração por atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária quanto aos honorários.

Tese de julgamento: "1. O Convênio ICMS 52/1991 prevalece sobre norma estadual que discipline de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas. 2. É indevida a cobrança integral de 5,6% de ICMS pelo Estado destinatário sem dedução do valor pago na origem. 3. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados com base no escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 24/1975, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000323-98.2014.8.11.0012; TJMT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1013651-20.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
1038117-68.2022.8.11.0041
,
ajuizado por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
01)
declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s questionados na demanda;
02)
Condenar o ora apelante

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz o que, argumentando que as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1353/2012 estão em consonância com o Convênio ICMS n° 52/1991.

Sustenta que,
não houve ilegalidade na lavratura dos TAD ́s objeto da ação, pois foi lavrado em sintonia com o que estabelece o Convênio 52/91.

Argumenta que, nos termos do artigo 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88 c/c art. 2º, § 1º, inc. IV da Lei Estadual nº 7.098/1998, nas operações de aquisição interestaduais de mercadoria para uso, consumo ou ativo permanente por consumidor final, o contribuinte recolherá ao Estado remetente o ICMS na alíquota interestadual, e ao Estado destinatário, a diferença de alíquota entre a alíquota interna e a interestadual.

Assevera que, nesses casos quando o destinatário for contribuinte do imposto, compete a ele o recolhimento do diferencial de alíquota e quando não for ao remetente.

Assegura que, há época dos fatos narrados na inicial, o art. 4º do RICMS/89, com as alterações introduzidas por força do Decreto n.º 1.353/12, concedia o benefício nos termos das cláusulas primeira e segunda do Convênio n.º 52/91 CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do imposto estadual, de forma que a carga tributária interna passou a ser de 5,60% para máquinas e implementos agrícolas.

Argui que, o percentual a ser aplicado no cálculo do ICMS diferencial de alíquota a ser recolhido ao Estado destinatário pela entrada de máquinas e implementos agrícolas não poderá ser inferior a 5,60%, que corresponde a carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Verbera que, a revogação de isenções e majorações indiretas de tributos não se sujeitam ao princípio da anterioridade fiscal, citando precedentes do STF

Afirma que, inexiste qualquer ilegalidade nos lançamentos realizados pela Fazenda Pública Estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Apelada, em contrarrazões, apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos dos autos que a parte recorrida
ERAI MAGGI SCHEFFER
adquiriu maquinários agrícolas de empresas revendedoras sediadas em outras unidades federativas.

Ao adentrar com os maquinários no Estado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra o autor os Termos de Apreensão e Depósitos números
TAD ́s

n. 1047917-0 (Id. 297326889), 1055577-8 (Id. 297326890), 1067606-5 (Id. 297326891), 1058234-4 (Id. 297326892), 1058323-3 (Id. 297326893), 1058347-6 (Id. 297326894), 1058255-1 (Id. 297326895),

1058278-2 (Id. 297326896), 1058229-0 (Id. 297326897), 1058537-0 (Id. 297326898), 1058523-0 (Id. 297326899), 1060915-5 (Id. 297327350), 1059137-0 (Id. 297327351),
sob o fundamento que, nos termos do Decreto 1353/2012, art. 4º, inc V, § 3º, anexo VIII do RICMS/MT e Convênio 52/1991 o ICMS deve ser cobrado de diferencial de alíquota nessa operação equivalente a 5,6% do valor da mercadoria e não 1,5% como entendiam os contribuintes.

Visando a desconstituição dos créditos fiscais lançados por meio dos respectivos TAD ́s
,
a pessoa física
ERAI MAGGI SCHEFFER
ajuizou a presente ação, arguindo que o Estado de Mato Grosso, editou vários decretos que modificaram o Regulamento Geral do ICMS, de modo a impedir a utilização da integralidade do crédito de origem, o que seria ilegal.

Após o contraditório o Juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s questionados na demanda;
e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, motivando a interposição do vertente recurso.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária e análise do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso os quais passo a apreciar.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e 1.010,

incisos II e III,
ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

[...]”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, embora o apelante tenha reproduzido parte dos fundamentos já apresentados na contestação, foram apontados argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente a alegação de que as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1353/2012 estariam em conformidade com o Convênio ICMS n° 52/1991 e que a tributação exigida seria correta.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.010
Códex
Processual Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Argui em síntese o Estado de Mato Grosso que não houve ilegalidade na lavratura dos TAD ́s objeto da ação, pois foi lavrado em sintonia com o que estabelece o Convênio 52/91 e demais legislações, as quais estabelecem que pode ser cobrado, na aquisição de maquinários agrícolas, diferencial de alíquota no percentual de 5,6%.

Pois bem. Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975,
ficou estabelecida a redução da base de cálculo de
ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.
(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Extrai-se da citada legislação, a qual possui s
tatus de Lei Complementar,
que para na comercialização de
maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se que o tributo foi recolhido na origem com a
carga tributária no percentual de
4,1 %,
conforme estabelece a
Cláusula 2º,
inciso I, alínea “a”,
do Convênio ICMS 52/91
.

Com efeito, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na
Cláusula 2º,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo, no entanto, a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%.

No entanto o Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o
artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
, vejamos:

“DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Nos termos da citada legislação, constata-se que nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria desconsiderado para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que, o
Decreto Estadual n.º 1.353/2013, ao
contrariar o Convênio n.º 52/91, acabou por violar a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO, como cito:

“Art. 1º da LC nº 24/1975.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na Lei Complementar nº 24/1975, deveria ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4º, §2º, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário
. 2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.
3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. Recurso conhecido e desprovido”. (
TJMT - N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO. 1
- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.
[...]”.
(TJMT - N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012
. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020). 2. Corroborado o provimento do apelo interposto, imperativa desponta-se a inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1013651-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito tributário constituído por meio dos Termos de Apreensão e Depósitos números
nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s

n. 1047917-0 (Id. 297326889), 1055577-8 (Id. 297326890), 1067606-5 (Id. 297326891), 1058234-4 (Id. 297326892), 1058323-3 (Id. 297326893), 1058347-6 (Id. 297326894), 1058255-1 (Id. 297326895),

1058278-2 (Id. 297326896), 1058229-0 (Id. 297326897), 1058537-0 (Id. 297326898), 1058523-0 (Id. 297326899), 1060915-5 (Id. 297327350), 1059137-0 (Id. 297327351)
, uma vez que a autoridade impetrada cobrou indevidamente a alíquota cheia de 5,6% nas Notas Fiscais a título de diferencial de alíquota, sem, contudo, deduzir os tributos pagos na origem, contrariando dessa forma o Convênio de ICMS 52/1991.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar.

DA REMESSA NECESSÁRIA

No que tange a ilegalidade dos créditos tributários impugnados na demanda, os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação.

Todavia, em relação aos honorários insta consignar que o proveito econômico obtido com a demanda é superior à 200 salário-mínimo.

Nesses casos os honorários devem ser fixados no mínimo legal, observando o critério de escalonamento previsto nos
§§ 3º e 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Com efeito, fixo os honorários sucumbenciais no percentual mínimo, devendo observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Assim, faz-se necessário retificar parcialmente a sentença, para determinar a correta aplicação das faixas de honorários previstas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, nos termos acima delineados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em
remessa necessária
,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença objurgada, para o fim de
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento (
art. 85, §§ 3º e 5º do CPC
), ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente

Diante dos serviços adicionais na seara recursal, majoro os
honorários sucumbenciais relativos à primeira faixa de escalonamento, em mais de 2%, alcançando a importância de
12% sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025